Tribunal: TJMT
Processo: 1008380-37.2024.8.11.0045
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008380-37.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE EDSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 760.630.464-53 (APELANTE), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA MILDEBERG - CPF: 015.944.262-10 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL ENTRE AS PATOLOGIAS E A ATIVIDADE LABORATIVA. DOENÇA DEGENERATIVA. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de que não foram comprovados o nexo causal ou concausal entre as patologias apresentadas e a atividade laborativa, tampouco a redução permanente da capacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se as enfermidades diagnosticadas apresentam nexo causal ou concausal com a atividade exercida pelo segurado, de modo a caracterizar acidente do trabalho; e (ii) se houve redução permanente da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial concluiu que as patologias apresentadas pelo autor possuem natureza degenerativa e multifatorial, inexistindo elementos clínicos e documentais aptos a demonstrar nexo causal ou concausal com a atividade profissional exercida na função de operador de produção.

4. As enfermidades não se enquadram nas hipóteses de doença do trabalho previstas no art. 20 da Lei nº 8.213/1991, tampouco configuram concausa, nos termos do art. 21 do mesmo diploma legal. A presunção relativa decorrente do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP) foi elidida pela prova pericial produzida nos autos.

5. A perícia também concluiu pela inexistência de sequelas consolidadas ou de redução permanente da capacidade laborativa, circunstância que impede a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

6. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416 pressupõe a demonstração da efetiva redução da capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo, requisito não comprovado no caso concreto.

7. A realização de nova perícia é incabível quando o laudo judicial responde adequadamente aos quesitos, apresenta fundamentação técnica consistente e não evidencia omissões, contradições ou inconsistências capazes de comprometer sua força probatória.

8. É cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em consonância com o Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O auxílio-acidente exige a comprovação cumulativa do nexo causal ou concausal entre a moléstia e a atividade laborativa, bem como da redução permanente da capacidade para o trabalho habitual. 2. Patologias de natureza degenerativa, desacompanhadas de demonstração de nexo ocupacional e de limitação funcional permanente, impedem o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário de natureza acidentária."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 98, § 3º, 479, 487, I, e 85, § 11; Lei nº 8.213/1991, arts. 20, 21 e 86; Decreto nº 3.048/1999, Anexo III.

Jurisprudência relevante:
STJ, Tema Repetitivo nº 416; STJ, AgInt no AREsp nº 2.532.758/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 14.10.2024, DJe 17.10.2024; STJ, CC nº 183.143/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 10.11.2021; TJMT, Apelação Cível nº 1002474-48.2024.8.11.0051, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.08.2025, pub. 07.08.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1004367-11.2023.8.11.0051, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.01.2025, DJE 07.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ EDSON GOMES DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde, nos autos da
ação de conversão de auxílio por incapacidade temporária em auxílio-acidente previdenciário
n.º 1008380-37.2024.8.11.0045, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, que julgou improcedente o pedido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que não restaram comprovados a redução da capacidade laborativa do autor nem o nexo causal entre as patologias apresentadas e a atividade profissional por ele exercida.

Sustenta o apelante que a sentença desconsiderou o conjunto probatório constante dos autos, afirmando que os exames, relatórios médicos e demais documentos demonstram a existência de discopatia degenerativa lombar, abaulamentos discais, radiculopatia L5 e limitação funcional permanente, circunstâncias que reduzem sua capacidade para o exercício da atividade habitual de operador de produção.

Alega estarem presentes elementos suficientes para o reconhecimento da redução permanente da capacidade laborativa, destacando que a natureza degenerativa da enfermidade não impede o reconhecimento do nexo causal ou, ao menos, concausal entre a atividade desempenhada e o agravamento do quadro clínico.

Defende, ainda, que o enquadramento da sequela nas hipóteses previstas no Anexo III do Decreto n.º 3.048/99 não constitui requisito indispensável para a concessão do auxílio-acidente, porquanto a redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima, é suficiente para ensejar o benefício.

Acrescenta que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório produzido, razão pela qual requer a reforma da sentença.

Subsidiariamente, sustenta a necessidade de realização de nova perícia médica, sob o argumento de que o laudo produzido é insuficiente, por não analisar de forma individualizada os documentos médicos apresentados.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedente o pedido inicial, a fim de conceder o benefício de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio por incapacidade temporária, com o reconhecimento do nexo causal ou concausal entre a atividade laborativa e a patologia apresentada. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia médica.

O INSS não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 370849398).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, diante da ausência de interesse público na lide (ID 372544387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante, José Edson Gomes dos Santos, atualmente com 54 anos de idade, sustenta que o exercício da atividade de operador de linha de produção contribuiu para o desenvolvimento das patologias consistentes em dor lombar (CID-10 M54.5) e outras espondiloartroses (CID-10 M47.8).

Em razão dessas enfermidades, permaneceu afastado de suas atividades laborais e percebeu o benefício de auxílio por incapacidade temporária previdenciário n.º 651.529.516-6 (espécie 31), no período de 19/08/2024 a 16/11/2024, conforme consta do CNIS (ID 370849355).

A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, especialmente a existência de nexo causal ou concausal entre as enfermidades e a atividade laborativa, bem como a redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

Quanto ao
nexo causal
, o laudo pericial judicial (ID 370849384), embora reconheça as enfermidades apontadas, conclui de forma expressa pela inexistência de relação de causalidade entre as patologias diagnosticadas e a atividade laboral desenvolvida pelo autor, consignando a natureza degenerativa das moléstias, conforme se extrai dos seguintes trechos:

“[...] c) O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar? No caso de existência de exame complementar, indique o resultado.
R: Diagnóstico estabelecido por meio de avaliação clínica e exames de imagem, que apresentam sinais de espondiloartrose e alterações degenerativas compatíveis com a idade.

f) Há nexo causal/concausal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pela parte requerente? Em caso positivo, indique os elementos considerados?
R: Não. Trata-se de patologia de origem multifatorial, sem elementos clínicos e documentais suficientes que estabeleçam nexo causal ou concausal direto com a atividade laborativa. A exposição a atividades braçais ou ambiente insalubre não é suficiente, por si só, para caracterizar nexo, especialmente na ausência de achados clínicos relevantes ou critérios legais de incapacidade
.

g) É possível afirmar se a enfermidade ou lesão decorre de acidente? Se sim, qual a espécie de acidente (causas diversas ou acidente de trabalho)? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar; indicando a base da resposta.
R: Não decorre de acidente
.

h) Quais as lesões e/ou consequências do diagnóstico?
R: Apresenta lombalgia crônica leve e alterações degenerativas compatíveis com a idade

(...)
”
(g.n)

Desse modo, as enfermidades apresentadas pelo autor não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 20 da Lei n.º 8.213/91, tampouco se caracterizam como concausa, nos termos do art. 21 do mesmo diploma legal:

“Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I – doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II – doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa
;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.”

“Art. 21.

Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I – o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

II – o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:

[...]

III – a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;

IV – o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho.” [...]

Ressalte-se que o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP) estabelece presunção relativa de nexo entre determinadas atividades econômicas e enfermidades, a qual pode ser afastada por prova em contrário. No caso, a perícia judicial, mediante avaliação clínica individualizada e análise dos elementos constantes dos autos, foi suficiente para elidir essa presunção, concluindo, de forma fundamentada, pela inexistência de nexo causal ou concausal entre as doenças e a atividade laborativa.

Assim, ausente a comprovação de acidente do trabalho ou de nexo causal entre a atividade desempenhada e as patologias diagnosticadas, não é possível o reconhecimento da natureza acidentária do benefício pretendido.

Também não se mostra cabível a remessa dos autos à Justiça Federal, pois a competência é definida pelo pedido e pela causa de pedir formulados na petição inicial.

Nesse sentido, citam-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
2. Constatada a inexistência de relação entre a doença incapacitante e a atividade laborativa, de rigor a conclusão pela improcedência do pedido de natureza acidentária, no âmbito da competência da Justiça Estadual, não sendo o caso de remessa à Justiça Federal.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2532758 RS 2023/0458442-0, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024)

[...] IV.
Prevalece nesta Corte o entendimento de que ‘a competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial. Isto porque, a definição do juiz competente é anterior a qualquer outro juízo de valor a respeito da demanda’
(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.522.998/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25/09/2015). Na mesma linha: STJ, REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/04/2017.

V. No caso, a causa de pedir está diretamente atrelada à deficiência decorrente do acidente de trabalho, cujo grau será definido em avaliação médica e funcional, como prevê o art. 70-A do Decreto 3.048/99.

VI.
Na forma da jurisprudência, ‘caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir’.

(STJ, CC 183143/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, 1ª Seção, j. 10.11.2021)

Ainda que superado esse óbice — o que se admite apenas por argumentação —, o recurso igualmente não comporta provimento, por ausência de comprovação da redução da capacidade laborativa.

Conforme consignou a perita judicial,
"não foram identificadas sequelas ou lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza ou de trabalho que comprometam o desempenho laboral habitual"
, bem como
"o autor não apresenta sequelas legalmente relevantes que se enquadrem no Anexo III do Decreto nº 3.048/99"
.

Conquanto o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que o grau da redução da capacidade laborativa é irrelevante para a concessão do auxílio-acidente, sendo suficiente redução mínima, o precedente pressupõe a efetiva demonstração da limitação funcional.

No caso concreto, a perícia judicial concluiu pela inexistência de sequelas consolidadas com repercussão funcional apta a reduzir a capacidade laborativa do autor para o exercício de sua atividade habitual, circunstância que afasta o preenchimento do requisito previsto no art. 86 da Lei n.º 8.213/91.

A propósito:

[...]
5. A presença de sequela anatômica ou limitação funcional discreta não implica, por si só, a existência de redução da capacidade laborativa para fins previdenciários, conforme interpretação do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.
(...)

8. A jurisprudência majoritária do TJMT e do STJ orienta-se no sentido de que o auxílio-acidente é indevido quando não demonstrada a repercussão funcional das sequelas no desempenho da atividade laboral habitual.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024744820248110051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2025)

[...] 3. O laudo pericial, produzido por médico especialista designado pelo juízo, concluiu pela ausência de redução da capacidade funcional, registrando que "não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual." conforme critérios do Anexo III do Decreto 3.048/1999.

4. A jurisprudência consolidada no Tema 416 do STJ estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima. No caso concreto, o laudo foi categórico em atestar que a lesão consolidada não compromete a capacidade funcional do apelante para o exercício de suas atividades habituais
. [...]

(N.U 1004367-11.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/01/2025, Publicado no DJE 07/01/2025)

Por fim, também não prospera o pedido subsidiário de nova perícia médica. O laudo judicial respondeu aos quesitos, descreveu o exame clínico, analisou os exames complementares e apresentou fundamentação técnica suficiente quanto à inexistência de nexo causal ou concausal e à ausência de redução da capacidade laborativa.

A mera discordância da parte com as conclusões periciais não justifica a renovação da prova, sobretudo diante da ausência de omissões, contradições ou inconsistências objetivas capazes de comprometer sua força probatória.

Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos de prova, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil, inexiste, no caso, elemento probatório apto a infirmar as conclusões da perícia judicial.

Assim, não se encontram demonstrados dois dos requisitos indispensáveis à concessão do auxílio-acidente, quais sejam, a existência de nexo causal ou concausal entre a moléstia e a atividade laborativa e a redução permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observado o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026